Tribunal: STF
Processo: HC 224109
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claiton Teixeira Azevedo, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 778.295/RS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Posteriormente, sua prisão foi convertida em preventiva.



    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está preso mediante decisão desprovida de fundamentação idônea.



    Refere que não havia justa causa para a abordagem pela guarda municipal que revelou o flagrante.



    Ao final, requer 



    “a concessão da ordem de ofício para fim de liberdade provisória até o julgamento da presente ordem, com concessão do writ ao final em caráter definitivo, a fim de garantir que o paciente responda ao processo em liberdade, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que está submetido.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. WRIT CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 691/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal (Súmula 568/STJ). 



    2. Nos termos da Súmula 691 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."



    3. Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a liminar, motivadamente, por não ter verificado de imediato o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito. 



    4. As possíveis ilegalidades apontadas pela defesa, aptas à mitigação da mencionada Súmula e a justificar manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não foram constatadas. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. O acordão em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    No que concerne à alegada ausência de justificativa para a decretação da prisão preventiva, o Ministro Ribeiro Dantas consignou:



    “No caso, observa-se que o decreto de prisão preventiva encontra-se motivado nos seguintes termos: 



    "[...] Sobre a representação pela prisão preventiva, há fortes indícios a apontar que o representado estava praticando a atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, consubstanciados na prisão em flagrante, no auto de apreensão, no laudo de constatação provisória e nas declarações contidas nos autos, elementos informativos que também consistem em prova da existência do crime. 



    Cumpre dizer ter havido a constrição sobre três espécies de drogas em quantidades elevadas (231g de maconha com embalagem, 29g de cocaína dividida em 5 porções e 26g de crack divididas em 5 pedras), além de uma agenda na qual conteria informações sobre a comercialização dos entorpecentes. 



    Relativamente aos fundamentos da cautelar extrema, da análise dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, verifica-se que, no caso, mostra-se presente a necessidade de preservação da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos narrados, que dão conta da atividade de traficância. 



    Impõe-se neste primeiro momento acautelar a ordem pública, portanto, estremecida pela existência de seguros indícios de que o representado vem praticando delito que, mesmo não sendo em si violento, inequivocamente é o maior responsável pela violência urbana que assola a nação brasileira. 



    Por outro lado, também não se pode afirmar que medidas alternativas como eventuais proibição de frequência a determinados lugares ou recolhimento domiciliar noturno seria suficiente para se resguardar a sociedade contra o risco de reiteração delitiva, sendo de destacar que o flagrado é reincidente (evento 3). Nada garante, ademais, que a segregação domiciliar ou o simples comparecimento em Juízo seriam suficientes para evitar que o representado deixe novamente de expor terceiros a comportamento de risco. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CLAITON, qualificado nos autos, para garantia da ordem pública e para resguardar a instrução criminal." (e-STJ, fl. 466; sem grifos no original) 



    A Corte de origem indeferiu o pleito liminar por não verificar, em um primeiro exame, o constrangimento ilegal sustentado pelo réu, nos seguintes termos: 



    "O pedido de liminar para liberação de réu ou indiciado preso provisoriamente ou outra situação penalmente restritiva é medida cautelar satisfatória. Assim sendo, só pode ser atendida, quando, pelas provas trazidas pelo impetrante, há inquestionável constrangimento ilegal para o paciente. 



    Não é o caso em testilha. As questões levantadas na impetração não demonstram, de imediato, que o constrangimento do paciente é ilegal. A autoridade judicial, ao decretar a sua prisão preventiva, entendeu da necessidade, em princípio, da detenção provisória, o que, por ora, deve ser respeitado. 



    Deste modo, indefiro-a (liminar). Solicitem-se informações à autoridade judicial. Após, vista ao Ministério Público." (e-STJ, fl. 481) 



    Assim, da leitura atenta da decisão impugnada, não verifico, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da presente ordem.”



    Com efeito, consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Anoto, por fim, que a questão da ausência de justa causa para a abordagem pela guarda municipal não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal local. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura dupla supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente